Tribunal: TJDFT
Processo: 0741880-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741880-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A EMBARGADO: FONTENELE E CIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Centrais Elétricas do Norte do Brasil contra acordão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 29499837). A ementa do acordão guarda o seguinte teor (ID 29499837): “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADIMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ELETRONORTE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR SUPRESSÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível o conhecimento em sede recursal de pedido não formulado na petição inicial, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte. 2. Foram celebrados seis contratos administrativos para o fornecimento de materiais de consumo administrativo e de informática, cuja execução foi realizada em quantitativo inferior ao estabelecido, o que caracteriza supressão contratual. 3. A supressão contratual realizada por ato unilateral da Administração Pública está sujeita ao limite de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto do contrato (art. 65, § 1o, da Lei no 8.666/93). Caso superado este patamar sem a concordância da contratada, cabe pedido de indenização pelos “danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados” (art. 65, § 4o, da Lei no 8.666/93). 4. No caso, a empresa apelante limitou-se a formular pedido de condenação ao pagamento da diferença entre o montante contratado e o valor dos contratos executados. 5. Não cabe a condenação da apelada ao pagamento de indenização, uma vez que a apelante não comprovou nenhum prejuízo sofrido. 6. Na hipótese em que os honorários sucumbenciais forem excessivos, em razão da aplicação literal do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil - CPC, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Redução devida. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido parcialmente.” A embargante requer o recebimento e acolhimento do recurso com efeitos infringentes para alteração do valor dos honorários de sucumbência. A embargada apresentou contrarrazões (ID 31575608). Sustenta preliminar de intempestividade do recurso. É o relatório. Decido. Assiste razão à embargada. O artigo 1.023, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo". O artigo 219, da mesma lei processual, estabelece que, na contagem dos prazos, serão computados apenas os dias úteis. Já o art. 224, § 3o, dispõe que o prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação. A ementa foi publicada no dia 17/11/2021. A contagem do prazo iniciou no dia 18/11/2021 e teve seu término em 24/11/2021. Os embargos de declaração foram opostos somente no dia 02/12/2021. Ainda que se considere o termo inicial para contagem do prazo recursal a data da ciência da embargante (23/11/2021 – ID 30940832), o recurso também estaria intempestivo, visto que o prazo final ocorreria em 30/11/2021. A tempestividade é um dos requisitos de admissibilidade do recurso. Portanto, no caso dos autos, o não conhecimento dos embargos é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, em razão da intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator